Tribunal: TJDFT
Processo: 0726849-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO POR INADIMPLEMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da decisão que decretou a prisão do executado e não acolheu os embargos opostos pelo ora recorrente para que seja realizada audiência de custódia em caso de prisão de devedor de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade de designação da audiência de custódia, em razão de prisão civil por dívida alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o voto do Ministro Edson Fachin, relator da Reclamação no 29.303/RJ, deve ser garantida audiência de custódia em todas as espécies de prisão, em observância ao art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e ao art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
4. Nos termos do art. 13 da Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução n. 562 de 03/06/2024 do CNJ, é obrigatória a realização de audiência de custódia em todos os casos de prisão, inclusive da prisão civil por alimentos.
5. No âmbito desta Corte de Justiça, foi editada a Resolução n. 4 de 28/08/2024, da qual dispõe o art. 9o que o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC garantirá a aplicabilidade da Resolução no 562, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo a assegurar à pessoa, presa em flagrante delito ou em decorrência de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, ou alimentos, a garantia de seus direitos individuais e sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Na hipótese de prisão civil de devedor de alimentos, há previsão legal para a designação de audiência de custódia, na forma do art. 310 do CPP, em observância à Resolução CNJ 562/2024, de 03/06/2024.
_________________________
Dispositivos relevantes citados:Súmula no 309 do STJ; Resolução n. 562/2024 e 213/2015 do CNJ; Resolução n. 4 do TJDFT; arts. 310 e 528 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF - Rcl: 29303 RJ, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023; TJDFT: (Acórdão 1902483, 0721829-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no PJe: 13/08/2024; (Acórdão 1907819, 0717451-88.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no PJe: 29/08/2024).